Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas, ida e volta, trechos Brasília/Rio de Janeiro, com embarque no dia 16/06/2023, às 09h40, e previsão de chegada às 11h25, para participarem das comemorações de um aniversário. Alegam que, pouco tempo depois do embarque, os passageiros foram orientados a sair do avião, sob a alegação de que o voo havia sido cancelado por problemas operacionais, sem que a ré informasse o horário de reacomodação dos passageiros. Afirmam que foram realocados em um voo, da companhia aérea Gol, com destino à São Paulo, às 13h09, e chegada às 15h35, e tiveram que embarcar em outro voo da empresa Azul, com saída de São Paulo, às 16h40, chegando ao Rio de Janeiro por volta de 19h. Acrescentam que em razão do cancelamento do voo não puderam participar do primeiro dia das comemorações do aniversário. Assim, requerem a reparação dos danos materiais (R$ 70,00), bem como a indenização por danos morais (R$ 20.000,00, ao primeiro autor, R$ 10.000,00 à segunda autora e R$ 8.000,00 à terceira autora).
3. A sentença julgou procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 70,00, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pela requerida.
4. Em suas razões recursais, a Cia Aérea invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais e que cumpriu o contrato reacomodando os autores para o próximo voo disponível. Defende que diante do atraso agiu de forma escorreita a fim de evitar qualquer dano aos requerentes. Sustenta a ausência de abusividade na conduta da empresa a ensejar reparação por danos morais e que não houve prejuízos imateriais. Afirma a ausência de comprovação dos danos materiais alegados. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido por considerar o valor fixado na origem excessivo.
5. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido o cancelamento do voo de forma unilateral pela ré.
6. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II2, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo em razão de motivos técnicos operacionais, contudo não juntou qualquer documento embasando a sua defesa. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.
11. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
12. Resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado porquanto é verossímil a alegação dos autores que contrataram serviço de transporte por aplicativo e que o motorista ficou aguardando pelos requerentes no aeroporto, especialmente diante do comprovante de transferência acostado no ID 52380622.
13. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e chegada ao destino mais de sete horas após o horário previsto, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico dos consumidores.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
15. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença (R$ 4.000,00 para cada autor) se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
16. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a r. sentença.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Condeno o recorrente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.